Tribunal: STF
Processo: Rcl 71295
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000189- 78.2022.5.10.0009.



    A parte reclamante afirma que “Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, simulando cumprir o que determinado pela 2ª Turma deste Eg. STF na RCL 64.762/DF, reconheceu novamente o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e seu ex-franqueado, sob os mesmos fundamentos do acórdão já cassado por essa Eg. Corte”. (eDOC 1, p. 3; ID dbca85f7).



    Sustenta que a autoridade reclamada desconsiderou os seguintes pontos:



    “i) o ex-franqueado é trabalhador hipersuficiente, tendo grau superior completo, formado em Letras pela Universidade de Brasília, além de ser graduado em Direito e pós-graduado em Direito Penal. Ademais, possui expressiva condição financeira (faturamento mensal de aproximadamente R$ 22mil); 



    ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) - ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes;



     iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e



     iv) não houve alegação, por parte do ex-franqueado, de qualquer vício de consentimento”. (eDOC 1, p. 3; ID dbca85f7).



    Assevera que “se isso não bastasse, em aparente represália, a Corte de origem agravou ainda mais a situação da PRUDENTIAL ao majorar o valor da indenização anteriormente fixada”. (eDOC 1, p. 3; ID dbca85f7).



    Defende ainda a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, haja vista que a natureza da relação é empresarial/comercial e não trabalhista.



    Desse modo, alega que a autoridade reclamada, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício com o franqueado, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas pelo STF na Rcl 64.762 e nos julgamentos da ADPF 324, das ADC’s 48 e 66, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). 



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada até julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pede que seja “cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66, nas ADI’s 3.961 e 5.625 e no TEMA RG nº 725, ou subsidiariamente, a procedência da presente reclamação para ser cassado o ato decisório proferidos na justiça do trabalho e determinada a remessa dos autos à justiça comum”. (eDOC 1, p. 31; ID dbca85f7).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Conforme relatado, a parte reclamante (Prundential do Brasil Seguros de Vida S.A.) ajuizou, inicialmente, a Rcl 64.762, distribuída à minha relatoria, envolvendo as mesmas partes, o mesmo beneficiário, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Na ocasião, a reclamante defendia que a autoridade reclamada, ao reconhecer o vínculo empregatício entre ela e Estevam de Freitas, teria violado o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252. 



    Em 17.1.2024, julguei procedente o pedido para cassar o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício, não obstante a existência de avença entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324.



    Após o trânsito em julgado da decisão (23.3.2024), os autos retornaram à origem para que procedesse a novo julgamento do feito levando em consideração as diretrizes fixadas pelo STF sobre a matéria.



    Todavia, ao rejulgar a causa, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região assentou que o entendimento firmado na ADPF 324 não se aplicaria ao caso dos autos, mantendo assim o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e reiterando o acórdão anteriormente cassado. Confira-se trecho do voto:



    “Na presente hipótese, conforme consignado acima, a reclamada disse ao STF que a controvérsia travada nestes autos "corresponde à licitude da 'terceirização' da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada 'pejotização", o que não corresponde à realidade acerca da questão debatida nesta reclamação trabalhista. 



    O debate levado a efeito nesta ação gravita em torno da regularidade do contrato de franquia celebrado entre a empresa reclamada e o reclamante, pessoa física, para este trabalhar como corretor, nos termos do art. 17 da lei 4.594/64, art. 125 do Decreto-Lei 73/66, art. 9º do Decreto 56.903/65, e art. 2º da Lei 8.955/94 (vigente à época dos fatos). 



    Discute-se, assim, o desvirtuamento da legislação aplicável à hipótese, com o intuito de descaracterizar eventual relação de emprego vigente entre as partes. O caso dos autos, portanto, afasta a incidência da decisão proferida pelo e. STF na ADPF 324.



    Fixada essa premissa, reitero as razões de decidir constantes do anterior acórdão proferido por esta egrégia Turma: (...)”. (eDOC 4, p. 9-10; ID a2fb6406)



    Confira-se a ementa do julgado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE FRANQUIA FRAUDULENTO. VERBAS CORRELATAS. 1. Não se olvida que, nos termos do art. 17 da lei 4.594/64, art. 125 do Decreto-Lei 73/66, art. 9º do Decreto 56.903/65 e art. 2º da Lei 8.955/94 (vigente à época dos fatos), o exercício regular da atividade de corretor e mediante contrato de franquia empresarial não configura vínculo empregatício. Entretanto, não há impedimento legal para o reconhecimento do vínculo de emprego no caso de desvirtuamento da relação jurídica, quando verificado que ela, em verdade, se deu conforme art. 3º da CLT, como no caso dos autos, até por força do art. 9º da CLT. 2. Comprovado o exercício da atividade de corretor de seguros, há de se reconhecer o vínculo empregatício e verbas trabalhistas decorrentes. 3. Mantido o reconhecimento do vínculo de emprego, que atuava como securitário, é devido o pagamento do auxílio-alimentação na forma das normas coletivas juntadas com a inicial.”(eDOC 4, ID a2fb6406)



    Feitas essas considerações, entendo que a autoridade reclamada desrespeitou o que decidido pelo STF na Rcl 64.762, bem como na ADPF 324.



    Vejamos.



    Conforme já demonstrado pela decisão proferida na Rcl 64.762, esta Corte, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um Tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre-iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Desse modo, concluiu-se pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas pelas empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Restou ainda consignado que esta Corte já firmou orientação no sentido de que não há qualquer irregularidade na contratação de pessoas jurídicas ou profissionais autônomos para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante, de modo que tal avença não configura vínculo empregatício. 



    Pois bem.



    No caso dos autos, verifica-se que foi firmando contrato de franquia entre a corretora de seguros (Estevam de Freitas Serviços de Corretagem de Seguros EIRELI) e a reclamante, para a comercialização de seguros de vida.



    Registre-se que não ficou demonstrado pela justiça do trabalho qualquer vício de consentimento ou coação da parte beneficiária para que firmasse contrato com a reclamante. Assim, há que se reconhecer a validade de avença firmada entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Desse modo, verifico que, ao contrário do assentado pelo TRT da 10º Região, o entendimento firmado na ADPF 324 é claramente aplicável ao caso dos autos, que trata da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço inerente à atividade-fim da contratante, qual seja a venda de seguros de vida.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, proferidos por ambas as Turmas, em casos análogos à presente reclamação, nos quais a ora reclamante também questionava decisões da justiça do trabalho que haviam reconhecido o vínculo empregatícios com seus franqueados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CORRETOR DE SEGUROS QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE EMPRESA UNIPESSOAL FRANQUEADA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 66785 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 2.8.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CORRETOR DE SEGUROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA UNIPESSOAL FRANQUEADA. ADPF Nº 324/DF, ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF, ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. O afastamento do contrato de franquia (Lei nº 8.955, de 1994), sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 5.625/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 62353 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2.7.2024; grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 48, DAS ADIs 3.961 E 5.625 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia empresarial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 66.783 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente